Tribunal: TJPA
Processo: 0001668-37.2019.8.14.0046
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001668-37.2019.8.14.0046

EMBARGANTE: RAMIRES PEDRO DOS SANTOS SOUSA

EMBARGADO: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO PENAL. ALEGADA OMISSÃO DA CORTE POR NÃO TER ENTENDIDO COMO ILEGAL O LAUDO TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO, BEM COMO INEXISTENTE O LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. TESE INFUNDADA.
Laudo toxicológico provisório que foi corroborado pelo laudo toxicológico definitivo, sendo este último devidamente presente nos autos, mesmo que a destempo, confirmando que o material apreendido com embargante era droga ilícita.
ADUZIDA OMISSÃO NO JULGADO, POR NÃO TER PROCEDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO EMBARGANTE PARA A CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE.
Provado nos autos, por todas as provas colacionadas ao processo, que o crime de tráfico de drogas existiu, impossibilitando qualquer desclassificação que seja.
AFIRMADA OMISSÃO DO JULGADO NO QUE TANGE A NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PERCENTUAL MÁXIMO. PROCEDÊNCIA.
Causa de diminuição de pena, pelo tráfico privilegiado, aplicada em seu percentual máximo, redefinindo a pena aplicada, bem como regime de cumprimento da pena. Substituída a pena corporal por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo quo.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração oposto e acolhê-los em parte, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Penal, opostos por
Ramires Pedro dos Santos Sousa
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
contra o Acórdão de ID n°
15497485
, desta 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação manejado pelo Ministério Público Estadual, condenando o Embargante/Apelado pelo crime descrito
no art. 33, da Lei 11;343/2006, a uma pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa
, em regime semiaberto.

Pugna o embargante pelo acolhimento do presente recurso, aduzindo omissão no julgado recorrido, por entender ilegal o laudo de constatação e inexistente nos autos o laudo toxicológico definitivo, além do que afirma omissão no Acórdão quanto a desclassificação da conduta a que foi condenado o embargante para a constante no art. 28 da Lei de Drogas.

Aponta omissão também no que tange a aplicação do tráfico privilegiado em seu importe mínimo, afirmando que o mesmo deveria ser aplicado em seu percentual máximo, readequando o regime de cumprimento de pena, substituindo a pena corporal por restritivas de direito.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se no sentido de que o presente recurso seja parcialmente acolhido.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos e passo a proferir o voto.

De início, no que se refere a alegada ilegalidade do laudo toxicológico provisório e inexistência do laudo definitivo nos autos, vejo claramente que tal matéria foi deveras discutida no acórdão embargado, não havendo razão para se alegar qualquer omissão quanto a esse assunto, motivo este que transcrevo, inclusive, a parte do julgado que tratou dessa matéria aqui ventilada.

“Inicialmente, cabe ressaltar que, compulsando os autos, verifico que a materialidade delitiva foi deveras comprovada, já que mesmo que a destempo tenha sido juntado aos autos o
Laudo Toxicológico Definitivo
, após a sentença ter sido prolatada,
conforme ID 4888729, pag. 21
, este demonstra, de forma cabal, que o produto que foi encontrado na posse do apelado era realmente a substância entorpecente conhecida vulgarmente como
cocaína
(05,557 gramas)
, sendo que, este Laudo veio somente a confirmar, de forma
DEFINITIVA
, o que já havia sido comprovado no
Laudo de Constatação, presente à ID 4888715, pag. 15
, não se podendo deixar de leva-lo em consideração quando da comprovação da materialidade do crime em questão.

Nesse sentido já se manifestou o próprio STJ, em julgado recente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO JUNTADO APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MERO EQUÍVOCO. LAUDO PROVISÓRIO FIRMADO POR PERITO COM DADOS CONFIRMADOS PELO LAUDO DEFINITIVO. EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE NÃO CONSTATADA. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. (...) 2.
Não se verifica a nulidade no feito quando o laudo toxicológico definitivo, muito embora juntado aos autos após a prolação da sentença condenatória, confirma todos os dados constantes no laudo de constatação provisória devidamente firmado por perito criminal
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 615698 SP 2020/0252140-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)
Grifei e destaquei

Por esta razão, entendo devidamente comprovada a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas atribuído ao apelado.”

Logo, nesse ponto em questão não existiu qualquer omissão no referido Acórdão, da mesma forma foi em relação a aduzida omissão em desclassificar o crime de tráfico de drogas para o do art. 28 da Lei 11.343/2006, pois como dito na decisão embargada, foi provado o delito do art. 33 da Lei de Drogas, razão esta que despicienda se mostra a desclassificação para outra conduta, já que, como dito antes, FOI PROVADO o crime de tráfico de drogas, por tudo que consta no processo.

Aponta omissão também no que tange a aplicação do tráfico privilegiado em seu importe mínimo, afirmando que o mesmo deveria ser aplicado em seu percentual máximo, readequando o regime de cumprimento de pena, substituindo a pena corporal por restritivas de direito.

Neste ponto entendo que deverá ser acolhida a pretensão do embargante
, pois o réu se mostrou primário, sem qualquer apontamento em se desfavor, além do que a natureza e quantidade da droga apreendida em seu poder não fugiu ao normal à espécie.

Portanto, corrijo a omissão ora apontada, aplicando a causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em 2/3 sobre a pena intermediária aplicada (que foi
de 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa),
passando esta para o quantum de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 166 dias multa, importe este que torno como pena final
, por inexistir outra causa de diminuição ou causa de aumento de pena.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.

Mostra-se cabível a substituição da pena corporal
por duas restritivas de direito
, nos termos do art. 44 e ss do Código Penal Brasileiro, motivo este que procedo a tal substituição, devendo o juízo das execuções penais definir quais serão as duas restritivas a serem impostas, por ser o juízo mais próximo à causa.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, bem como na esteira do douto Parecer Ministerial, conheço do recurso de embargos de declaração e os acolho em parte, redefinindo a pena aplicada no acórdão embargado, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 28/11/2023